Tribunal: TJDFT
Processo: 0712300-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DE COOPERATIVA. INCIDÊNCIA DE ITBI. INEXISTÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Recursos próprio, regular e tempestivo.

2. A parte autora opôs novos Embargos de Declaração contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso. Continua a defender omissão, pois a Decisão anterior não observou os fundamentos e causa do pedido. Alega que os fundamentos do seu pedido e os fundamentos da ação paradigma são completamente dissociados.

3. Alega que neste processo, o fundamento é a imunidade decorrente da não cobrança do ITBI no caso de encerramento de pessoa jurídica e naqueles autos o fundamento é a mera alegação de que o ITBI já havia sido pago por decorrência da aquisição do bem. Agora, mencionou novo processo paradigma no 0710850-85.2019 da 8a Turma Cível, Acórdão no 1321707, julgado em 25/02/2021, que tem o mesmo entendimento da parte autora, quanto a ausência de fato gerador para pagamento de ITBI quando da transmissão de bens aos cooperados, em razão de extinção da cooperativa. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

4. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

5. A parte autora, ora embargante, quer que a Turma Recursal promova nova análise da matéria e reforme o que já foi julgado. A prestação jurisdicional já foi entregue. Todas as questões foram analisadas e fundamentadas as razões do julgado e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora.

6. O Acórdão n° 1321707, julgado pela 8a Turma Cível, é contemporâneo ao julgamento deste Acórdão, portanto não é dotado de efeito vinculante, o que obrigaria esta Turma a rever a matéria já analisada. Neste caso, tratam-se de entendimentos divergentes.

7. Portanto, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Conforme já destacado no Acórdão 1324119, esta Segunda Turma Recursal teve o entendimento de que não há confusão entre a cobrança do ITBI para aquisição do terreno e cobrança do ITBI sobre as unidades individualizadas, uma vez que tal pagamento é necessário para o recebimento da escritura do apartamento.

8. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte autora, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

9. Embargos conhecidos e rejeitados.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.